Tribunal: TJES
Processo: 5009981-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009981-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARMAZENS GERAIS TRES CORACOES LTDA - ME e outros

AGRAVADO: ROBSON KLEBER GUERRA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONEXÃO E REUNIÃO DE PROCESSOS. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES OU CONTRADITÓRIAS. CAUSA DE PEDIR REMOTA COMUM. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que reconheceu a conexão entre a ação de depósito c/c danos materiais e morais e outras oito demandas (execuções de título extrajudicial e respectivos embargos), determinando a reunião dos feitos para julgamento conjunto. Os agravantes alegam a inexistência de requisitos para a conexão e defendem a autonomia da nota promissória que lastreia uma das execuções para evitar a reunião processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a regularidade da reunião de processos sob o fundamento da conexão ou do risco de decisões conflitantes, quando verificada a existência de uma relação jurídica material comum que permeia todas as demandas, a despeito da autonomia formal dos títulos de crédito envolvidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil estabelece a conexão quando comum o pedido ou a causa de pedir, conforme o
caput
do art. 55.

O § 3º do art. 55 do CPC autoriza a reunião, para julgamento conjunto, de processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

O risco de decisões conflitantes constitui critério autônomo e suficiente para justificar a reunião de processos, atuando como medida de prudência que resguarda a segurança jurídica e a harmonia do sistema de justiça.

A existência de uma causa de pedir remota que entrelaça todas as demandas, consubstanciada na alegação de que sacas de café depositadas serviam como garantia para múltiplos débitos, impõe o julgamento conjunto.

A autonomia e a abstração da nota promissória não impedem a reunião das ações quando a discussão sobre a exigibilidade do título vincula-se à mesma relação jurídica material das demais lides.

O julgamento separado das demandas ensejaria risco manifesto de decisões contraditórias sobre a validade e o exaurimento da garantia prestada para quitação dos débitos executados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias configura critério autônomo para a reunião de processos, nos termos do § 3º do art. 55 do CPC.

A existência de causa de pedir remota comum, vinculada a uma mesma relação jurídica de garantia, justifica a tramitação conjunta de ações de conhecimento e execuções.

A autonomia dos títulos de crédito não obsta a reunião de processos se a causa de pedir dos embargos à execução estiver intrinsecamente ligada à relação jurídica material que fundamenta as demais demandas reunidas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 55,
caput
e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC n. 208.989/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 3/4/2025, DJEN de 8/4/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009981-95.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
S
: ARMAZENS GERAIS TRES CORACOES LTDA - ME, MARCOS ANTONIO TAMANINI

AGRAVADO
S
: ROBSON KLEBER GUERRA, MARIA HELENA KERSCHER

JUIZ: DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ARMAZENS GERAIS TRES CORACOES LTDA - ME e MARCOS ANTONIO TAMANINI, em face d
e
decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES nos autos da
AÇÃO DE DEPÓSITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS (Processo nº
0000475-34.2019.8.08.0052
) ajuizada por ROBSON KLEBER GUERRA e MARIA HELENA KERSCHER
,
cujo
decisum

reconhece
u
a conexão da demanda
originária
com outras oito ações, dentre execuções de título extrajudicial
(0001118-94.2016.8.08.0052, 0000059-37.2017.8.08.0052, 0000057-67.2017.8.08.0052 e
0000058-52.2017.8.08.0052
)
e seus respectivos embargos
(
0000110-14.2018.8.08.0052, 0000113-66.2018.8.08.0052, 0000111-96.2018.8.08.0052 e 0000112-81.2018.8.08.0052
)
, determinando a reunião dos feitos para julgamento conjunto.

Em suas razões recursais (Id. 14432114), os agravantes sustentam, em síntese, a ocorrência de
error in judicando
, ao argumento de que inexistem os requisitos legais para a conexão, notadamente a identidade de pedido ou de causa de pedir entre todas as ações reunidas. Centram sua irresignação, precipuamente, na determinação de reunião da Execução de Título Extrajudicial nº 0001118-94.2016.8.08.0052 e dos Embargos à Execução nº 0000110-14.2018.8.08.0052, porquanto a referida execução se lastreia em nota promissória, título de crédito que defendem ser dotado de autonomia e abstração, não guardando qualquer relação de causalidade com o negócio jurídico que subjaz à ação principal (Ação de Depósito).

Ao final, pugnam pela reforma da decisão guerreada, para que os mencionados processos de execução e embargos, fundados na nota promissória, sejam excluídos da reunião determinada.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Ausentes contrarrazões.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora consiste em aferir a regularidade da decisão que determinou a reunião, para julgamento conjunto, da Ação de Procedimento Comum nº 0000475-34.2019.8.08.0052 com diversas outras demandas executivas e seus respectivos embargos, sob o fundamento da conexão.

Os agravantes sustentam, em suma, a inexistência dos requisitos autorizadores da conexão, previstos no art. 55,
caput
, do CPC, notadamente no que concerne à Execução de Título Extrajudicial nº 0001118-94.2016.8.08.0052, porquanto lastreada em nota promissória, título de crédito dotado de autonomia e abstração.

Contudo, em que pese a respeitável argumentação, a r. decisão agravada não merece reparos.

A análise da reunião dos processos, no caso em tela, não se esgota na verificação de uma identidade estrita entre os pedidos ou as causas de pedir, mas deve ser realizada sob a ótica teleológica do instituto da conexão, que visa, primordialmente,
à
economia processual e, sobretudo, a
evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 55, estabelece:

Art. 55.
Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. [...]
§ 3º
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Da leitura atenta do dispositivo, extrai-se que o legislador processual, para além da definição clássica de conexão (identidade de pedido ou causa de pedir), erigiu o
risco de decisões conflitantes
como critério autônomo e suficiente para justificar a reunião de processos. Trata-se de medida de prudência processual, que objetiva resguardar a segurança jurídica e a harmonia do sistema de justiça.

Na hipótese dos autos, o MM. Juiz de primeiro grau, ao acolher os Embargos Declaratórios dos agravados, bem vislumbrou a existência de uma
causa de pedir remota
que entrelaça todas as demandas, ao aduzir que “
o objeto do presente feito reside na existência de contrato de depósito de sacas de café que, segundo alega, foram utilizadas como garantia do débito objeto dos referidos autos.
”

Conforme se extrai da petição inicial da demanda originária (nº 0000475-34.2019.8.08.0052) e, de forma ainda mais explícita, dos Embargos de Declaração que ensejaram a decisão agravada, a controvérsia central de todas as lides gravita em torno de uma única e complexa relação negocial: a alegação de que
390 (trezentas e noventa) sacas de café
, depositadas no Armazém agravante, serviriam como garantia para múltiplos débitos contraídos pelos agravados. Tais débitos incluem tanto os veiculados nas Cédulas de Crédito Bancário executadas pela Cooperativa de Crédito quanto, segundo alegam os agravados, o débito consubstanciado na nota promissória executada pelo sócio do próprio armazém, o Sr. Marcos Antonio Tamanini.

A questão atinente à existência, à validade e ao eventual exaurimento dessa garantia para fins de quitação dos débitos constitui, pois, o epicentro do litígio e ostenta natureza de
questão prejudicial comum
a todos os processos. Nesse contexto, o julgamento separado das demandas ensejaria, de fato, um risco manifesto de decisões contraditórias,
atentando
contra a segurança jurídica e a racionalidade do sistema processual.

Noutras palavras, “
A reunião dos processos impõe-se não apenas em razão da conexão mas também para evitar o risco de decisões conflitantes, nos termos do art. 55, §3º, do CPC, preservando-se a coerência do sistema jurídico e a segurança jurídica.
” (STJ; CC n. 208.989/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 3/4/2025, DJEN de 8/4/2025.)

Tal previsão
amolda-se com perfeição ao caso em apreço. Embora a Execução nº 0001118-94.2016.8.08.0052 se funde em título formalmente autônomo, a discussão sobre a sua exigibilidade, levantada nos respectivos Embargos à Execução, está intrinsecamente ligada à mesma relação jurídica material que permeia a ação principal – a suposta garantia e quitação por meio do depósito de café. Ignorar essa umbilical ligação fática em nome de um formalismo processual seria desconsiderar a finalidade precípua do instituto da conexão e do comando do § 3º do art. 55 do CPC.

Destarte, a decisão do juízo de primeiro grau, ao determinar a reunião dos processos, agiu com acerto e prudência, em estrita conformidade com a legislação processual e com a jurisprudência pátria, privilegiando a segurança jurídica e a prestação jurisdicional coerente e harmônica.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para, negar provimento ao recurso.